Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704574-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CENTRAL COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: SUPERFRIG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões da agravada PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (ID 15691713 e seguintes). Após, certifique-se a d. Secretaria da 6a Turma Cível quanto ao cumprimento dos mandados de intimação em relação à agravada SUPERFRIG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (IDs 15180010 e 15527185). Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator